Tribunal: CARF
Processo: 16682.902980/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902980/2017-41
RESOLUÇÃO
3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência à repartição de origem, para que a autoridade administrativa analise os
demais documentos apresentados pelo Recorrente, que não o comprovante de retenção na fonte
da contribuição para o PIS, bem como outros documentos considerados necessários à análise,
obtidos nos sistemas da Receita Federal ou em novas diligências, para fins de se comprovar ou não
a suficiência do crédito pleiteado.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Retornam os autos a esta Turma, com vistas a proferimento de nova decisão por este
Colegiado, em decorrência de determinação da CSRF, com base no Acórdão 9303-13.156 (fls. 373-
387), proferido em 12 de abril de 2022, em que, por unanimidade de votos determinou o reexame
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
2
das provas, em especial sobre o valor probante de outros elementos trazidos pela recorrente para
comprovação de PIS retido na fonte, informado em DCOMP.

Trata o presente de recurso voluntário contra o Acordão no 09-6628 exarado pela 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (fls. 170-172), o qual manteve, por
unanimidade de votos, a homologação parcial da compensação pleiteada, ratificando assim os
termos do Despacho Decisório eletrônico emitido pela DEMAC Rio de Janeiro.
Em
breve
síntese,
o
recorrente
transmitiu,
em
18/01/23,
a
Dcomp
no
41119.05477.310113.1.3.04-9113, visando compensar os débitos de CSLL, com crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de PIS, código 4574, no valor de R$ 19.195.860,03. Após análise
do pedido, a autoridade fiscal decidiu pela homologação parcial e efetuou glosa no valor de R$
52.069,15, em razão de deduções de retenções na fonte não comprovadas.
Cientificado da decisão em 13/04/2017, o recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade a DRJ (fls. 121-167), mediante a qual solicitou a integral homologação da
compensação, alegando em apertada síntese a "existência de crédito decorrente do pagamento a
maior de PIS no período de dezembro de 2012".
A DR/JFA julgou improcedente a impugnação por não constarem dos autos os citados
comprovantes de retenção, mas tão somente uma planilha (fl. 120), a qual que reproduzia a
relação de empresa constantes da manifestação de inconformidade, e que, portanto, a glosa de
valores de retenção não comprovados deveria ser mantida.
Não resignado com a decisão da primeira instância, o recorrente apresentou recurso
voluntário a este Colegiado (fls. 182-186), reafirmando que apresentou documentação a fim de
demonstrar as retenções na fonte de PIS no período de dezembro 2012, a saber:
 Relação das pessoas jurídicas que procederam com a retenção na fonte do PIS;
 Razão da conta contábil no 18844500010 – Antecipação PIS s/ Serviços Prestados.
Alega ainda que apresentou relação de Fontes Pagadoras com o intuito de subsidiar
eventuais diligências a serem conduzidas pela Receita Federal do Brasil, a fim de localizarem os
DARFs recolhidos pelas referidas pessoas jurídicas, bem como cita jurisprudência do CARF, Súmula
143, a qual apresenta entendimento contrário ao esposado pela DRJ.
O relatório da decisão do Colegiado a quo fornece um bom resumo dos argumentos
trazidos pelo contribuinte em primeira instância, razão pela transcrevo trecho dele a seguir:
.
[...]
O presente processo trata de Declaração de Compensação, DCOMP n°
41119.05477.310113.1.3.04-9113, transmitido em 31/01/2013, cujo crédito de R$
16.053.714,51, correspondente ao DARF de R$ 19.195.860,03, este decorrente de
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
3
alegado recolhimento a maior de PIS (Código 4574), relativo ao período de
12/2012, foi utilizado para a quitação de débito de CSLL (Código 2469-01), relativo
ao período de 12/2012.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 05/04/2017 (fl. 161),
reconheceu parte expressiva do crédito, porém insuficiente para compensar
integralmente o débito informado no PER/DCOMP, razão pela qual a homologação
foi parcial.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
na qual explicitou que apurou o PIS 12/2012 com a dedução do montante de R$
192.770,59 a título de PIS retido na fonte por pessoas jurídicas de direito privado
(art. 30 da Lei n° 10.833/03), conforme relação apresentada, transmitiu DCTF
retificadora na qual declarou a quitação do débito de PIS no valor de R$
3.142.145,52 mediante DARF no valor de R$ 19.195.860,03, do qual resultou em
pagamento a maior, de R$ 16.053.714,51, restando o crédito utilizado na Dcomp
para a quitação da CSSL.
Acrescentou ainda a apresentação (no corpo da manifestação de
inconformidade) de cópia do livro razão das contas que indicam o pagamento
representado pelo DARF e das retenções na fonte e dos comprovantes de retenção
(Doc. n° 05).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou
a compensação declarada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013 CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE.
Não comprovado a retenção na fonte, essa deve ser excluída do cálculo da
contribuição a pagar.
COMPENSAÇÃO
O Acórdão da DRJ teve por fundamento que o contribuinte, conforme
informação da autoridade fiscal, juntou alguns comprovantes de rendimentos e de
retenções na fonte cujo total foi inferior ao valor deduzido no Dacon e aos valores
confirmados em DIRF, efetuando-se assim a glosa dos valores declarados como
retidos na fonte que não constavam em DIRF e para os quais a empresa não
apresentou os respectivos comprovantes.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reafirma
a apresentação, ainda em sede de manifestação de inconformidade, da relação das
pessoas jurídicas que procederam com a retenção com o intuito de embasar
eventual diligência para localizar os DARFs recolhidos por tais pessoas.
Aduz que apesar de não ter juntado aos autos os comprovantes de
retenção, a recorrida (Receita Federal) possui todos os dados necessários para
aferir a existência do direito creditório decorrente do PIS retido na fonte. Acrescenta
que obteve no e-CAC a relação das Fontes Pagadoras referentes ao ano de 2012,
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
4
que demonstra a retenção de R$ 453.627,02 a título de PIS e cita a súmula 143 do
CARF na qual permite a comprovação do IR retido na fonte não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção.
Não existindo crédito suficiente a compensação declarada não pode ser
homologada integralmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em análise do referido recurso voluntário, este Colegiado resolveu, por unanimidade de
votos, mediante Acórdão no 3201-008.362 (fls. 225-229), proferido na Sessão de 29 de abril de
2021, negar provimento, por insuficiência do crédito, vinculada a ausência de documentação para
comprovar os valores retidos na fonte, conforme abaixo transcrito:
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.
O litígio que se apresenta nesta instância de julgamento é de mera
comprovação do direito ao crédito pleiteado que deve ter a demonstração de sua
certeza e liquidez pelo contribuinte interessado, nos termos do art. 170 do CTN.
Conforme assentado pela decisão recorrida, antes da prolação do
despacho decisório o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de
rendimentos recebidos e retenções na fonte relacionados na Ficha 30 do Dacon de
12/2012 que tem informado os valores de R$ 877.039,31 (Cofins) e R$ 190.025,19
(PIS).
Na resposta, o contribuinte apresentou alguns comprovantes de
rendimentos recebidos e de retenções na fonte cujo total é inferior ao valor
deduzido no Dacon e aos valores confirmados em DIRF, do que resultou a glosa dos
valores declarados como retidos na fonte que não constavam em DIRF e para os
quais a empresa não apresentou os respectivos comprovantes, e o consequente
reconhecimento parcial do crédito e homologação da compensação até esse limite.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou o contribuinte que
teria acostados aos autos os comprovantes de retenção "Doc n° 05" informação que
se revelou equivocado pois apenas uma relação de empresas foi apresentada.
No recurso voluntário, o contribuinte retificou o equívoco afirmando que o
"Doc. 05" trata-se da "Relação das pessoas jurídicas que procederam com a
retenção na fonte do PIS". Não obstante, afirma que a relação das fontes
pagadoras seria informação suficiente para a realização de diligência na localização
dos DARFs recolhidos pelas pessoas jurídicas que retiveram as contribuições e
afirma que extraiu do e-CAC a relação das fontes pagadoras do ano de 2012.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
5
Observa-se do relato acima que a autoridade fiscal já efetuara a análise da
DIRF da qual não constam alguns dos valores informados como retidos e tampouco
estariam amparados por comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte.
Cumpre informar que do valor original do crédito (R$ 16.053.714,51) apenas R$
52.069,15 (R$ 16.053.714,51 - R$ 16.001.645,36) deixou de ser reconhecido no
despacho decisório.
A Súmula CARF n° 143 apenas se aplicaria por analogia no sentido de que o
comprovante de retenção não seria o único documento de sua prova, ou seja,
outros elementos seriam aptos a demonstrar o tributo retido, incluindo a
escrituração desde que amparada por documentos hábeis e idôneos, conforme
assente na legislação.
Nesse diapasão, ressalta-se que a contribuinte junta como prova a
contabilização de seu livro Razão, cujo histórico de registro correspondente à
retenção traz a identificação da pessoa jurídica que efetuou a retenção.
Ora, se houve o registro, é certo que haveria o documento que lhe desse
suporte, pois não é crível que o contribuinte consignou informações na sua escrita
desamparada de um documento hábil e fidedigno para tal finalidade. Esse
documento seria, nos termos da legislação, o comprovante anual de retenção
previsto no art. 12 da IN SRF n° 459/2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subsequente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ Io O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser
disponibilizado por meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
Como se vê, ainda em procedimento fiscal de verificação da regularidade
do crédito decorrente de pagamento a maior, o contribuinte foi instado a
comprovar a retenção por intermédio do "comprovante anual de retenção" e
verifica-se que até a data de apresentação do recurso voluntário não o fez sob
alegações diversas, tais como: mencionar erroneamente que teria apresentado o
documento; apenas declinar a relação das pessoas jurídicas que retiveram os
valores tendo por assegurado que seria informação suficiente; sugerir que o Fisco
poderia obter a comprovação em diligência; que não poderia ser responsabilizada
pela falha de terceiro no preenchimento da DIRF ou no envio do comprovante de
retenção na fonte.
Repisa-se que todos esses argumentos são inócuos e despiciendos, pois
bastaria o contribuinte apresentar o documento que lhe permitiu o registro contábil
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
6
com todas as informações necessárias quanto à data, ao valor de base de cálculo e
das próprias contribuições retidas, e o tomador do serviço do qual houve a
retenção.
Há ainda de se apontar que o documento extraído do Sistema DIRF e
colacionado pela recorrente não detalha por espécie de contribuição (CSLL, Cofins,
PIS) o valor retido, além de ser uma consolidação de valores sem a indicação da
data da retenção de modo a permitir o confronto com os registros contábeis do
Razão.
Quanto ao dever de realização de diligência pela Receita Federal, sem
razão o recorrente. A diligência não se presta a suprir a inércia, deficiência ou
suposta impossibilidade probatória do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do direito
pleiteado, em que a contribuinte se apega a supostas dificuldades na apresentação
de provas.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu
crédito, não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e
encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação
caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
Outrossim, a busca em sistemas informatizados da Receita Federal já foi
realizado pela autoridade fiscal, o que indica que a glosa no montante de crédito
declarado decorreu da inexistência desses valores disponíveis, Assim, para infirmar
tal realidade o contribuinte interessado tem o ônus de comprovar a certeza e
liquidez de seu crédito, sem o qual a legislação não autoriza o reconhecimento.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário,
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Cientificado da decisão deste Colegiado, o recorrente, com base no art. 67 do RICARF,
interpôs Recurso Especial (fls. 239-246), visando a reforma do referido Acórdão, alegando
divergência de entendimento entre julgados anteriores, para tanto cita como paradigma os
Acórdãos no 9101-003.437 e 9101-002.876. Cabe ressaltar que não foram apresentados novos
documentos pelo recorrido, sob a alegação de “inexistência de informes de rendimento para
embasar os valores retidos.”
Após analisados os pressupostos de admissibilidade, mediante despacho da 3a Seção de
julgamento/2a Câmara, restou caracterizada a divergência jurisprudencial e dado seguimento ao
recurso para rediscussão das matérias. Foram encaminhados à PGFN, o referido despacho, o
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
7
Acórdão recorrido, e o Recurso Especial para oferecimento de contrarrazões, conforme disposto
no art. 70, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n o 343, de 2015.
Em sede contrarrazões (fls. 361-370), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pede o não
conhecimento do Recurso Especial impetrado e que, caso admitido, no mérito, seja negado
provimento, mantendo-se o acordão proferido pela eg. Turma a quo, quanto à matéria objeto do
recurso. Para melhor elucidar, transcrevo alguns trechos da decisão:
No caso, o próprio despacho de admissibilidade destaca que a legislação
apontada pela recorrente como controvertida não se aplica ao caso em discussão,
pois se refere a hipóteses diferentes. Quanto à aplicação por analogia da Súmula
indicada pela decisão recorrida, verifica-se que jurisprudência não é legislação
tributária.
Além disso, destaca-se que no caso não se trata de falta de apresentação
de DIRF. A recorrente apresentou as DIRFs. Porém com valor inferior ao valor
deduzido no DACON. E, ainda como ponto distinto do caso em discussão, observa-se
que a recorrente pretendia a transferência do ônus probatório para o Fisco e não a
comprovação por outros meios de prova como consignado pelos acórdãos
apresentados como paradigmas. [...]
Em sede de manifestação de inconformidade alegou o contribuinte que
teria acostados aos autos os comprovantes de retenção "Doe n° 05" informação
que se revelou equivocado pois apenas uma relação de empresas foi apresentada.
No recurso voluntário, o contribuinte retificou o equívoco afirmando que o
"Doe. 05" trata-se da "Relação das pessoas jurídicas que procederam com a
retenção na fonte do PIS". Não obstante, afirma que a relação das fontes
pagadoras seria informação suficiente para a realização de diligência na localização
dos DARFs recolhidos pelas pessoas jurídicas que retiveram as contribuições e
afirma que extraiu do e-CAC a relação das fontes pagadoras do ano de 2012.
Observa-se do relato acima que a autoridade fiscal lá efetuara a análise da
DIRF da qual não constam alguns dos valores informados como retidos e tampouco
estariam amparados por comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte.
Cumpre informar que do valor original do crédito (R$ 16.053.714,51) apenas R$
52.069,15 (R$ 16.053.714,51 - R$ 16.001.645,36) deixou de ser reconhecido no
despacho decisório. [...]
Há ainda de se apontar que o documento extraído do Sistema DIRF e
colacionado pela recorrente não detalha por espécie de contribuição (CSLL, Cofins,
PIS) o valor retido, além de ser uma consolidação de valores sem a indicação da
data da retenção de modo a permitir o confronto com os registros contábeis do
Razão.
Nesse sentido, percebe-se que os paradigmas não se inserem dentro de
contexto fático e jurídico similar àquele ventilado pela decisão recorrida.
Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas
decisões cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática por
parte da recorrente.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
8
Entendimento este divergente do exarado pelo Colegiado do Conselho Superior de
Recursos Fiscais, que mediante Acórdão 9303-013.156 – CSRF/3a Turma (fls. 373), acordou, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no mérito dar-lhe provimento, com
retorno ao Colegiado a quo para novo julgamento.
Para maior compreensão, transcreve-se o seguinte trecho do voto condutor:
Do Mérito
Trata de Declaração de Compensação transmitida em 31/01/2013, cujo
crédito de R$ 16.053.714,51, correspondente ao DARF de R$ 19.195.860,03, este
decorrente de alegado recolhimento a maior de PIS (Código 4574), relativo ao
período de 12/2012, foi utilizado para a quitação de débito de CSLL (Código 2469-
01), relativo ao período de 12/2012.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 05/04/2017 (fl. 161),
reconheceu parte expressiva do crédito, porém insuficiente para compensar
integralmente o débito informado no PER/DCOMP, razão pela qual a homologação
foi parcial.
A DRJ negou provimento a Manifestação de Inconformidade por insuficiência
do crédito, vinculada a ausência de documentação apta a comprovar os valores
retidos na fonte de PIS, senão vejamos:
A manifestante afirma que 'Para que não paire qualquer
dúvida acerca da legitimidade da referida dedução, a
REQUERENTE apresenta abaixo a lista das pessoas jurídicas que
retiveram na fonte o PIS no mês de dezembro de 2012 e acosta
aos presentes autos os comprovantes de retenção (Doc. n° 05)".
No entanto, não constam dos autos os citados comprovantes de
retenção, mas tão somente uma planilha (fl. 120) que reproduz a
relação
de
empresa
constantes
da
manifestação
de
inconformidade, portanto, a glosa de valores de retenção não
comprovados deve ser mantida.
Em sede de Recurso Voluntário, a turma "a quo", nos termos do Acórdão
Recorrido, também, negou provimento devido a ausência de comprovação da
parcela retida em fonte. Assim, a discussão é acerca da comprovação de retenção
dos valores deduzidos pelo beneficiário na apuração do imposto.
A Contribuinte apresentou aos autos cópia do livro razão, das contas que
indicam o pagamento representado pelo DARF e das retenções na fonte e dos
comprovantes de retenção (fis 190 e seguintes). A contribuinte apresenta ainda em
sede de manifestação de inconformidade, a relação das pessoas jurídicas que
procederam com a retenção.
A DRJ e o Acórdão Voluntário não reconheceram o crédito, por entender, que
os documentos apresentados pela Recorrente não constituíam elementos hábeis a
comprovar a existência do direito creditório eis que há documento específico para
tal de acordo com art. 55 da Lei n° 7.450, de 23/12/85, que assim determina:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
9
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Vale ressalta que nestes casos de comprovação de retenção pode ocorrer a
não localização das retenções nos sistemas do Fisco e geralmente as interessadas
não apresentam Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes
pagadoras que efetuaram as retenções.
Caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e
que teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade
administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeito a não
homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos
retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da
fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso
reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o
comportamento da fonte pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, entendo que deve ser adotado a regra
de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de outros
documentos, como os documentos contábeis carreados aos autos pela
Contribuinte, cujo embasamento legal é o §1° do art. 9o do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977, bem como a Súmula CARF n° 143:
Súmula CARF n° 143
A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em síntese, outros documentos e não apenas o comprovante
emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário, servem para a
comprovação do direito creditório decorrente de retenção na fonte.
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte
por outros meios de prova, que não apenas a apresentação de informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi examinada pela várias vezes
pelo CARF
Número da decisão: 9101-004.529
Número do processo: 13770.000725/00-10
Turma: Ia TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
10
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data
da sessão: Wed Nov. 06 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação: Fri Nov 22 00:00:00 UTC 2019 Ementa:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA
CARF N° 143. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se
conhece de recurso especial apresentado em face de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso,
bem como não servirá como paradigma acórdão que, na
data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Acordam
os
membros
do
Colegiado,
por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso
Especial,
(documento
assinado
digitalmente)
Adriana
Gomes
Rêgo
-
Presidente
(documento
assinado
digitalmente) Viviane Vidal Wagner - Relatora Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Viviane
Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes
Rêgo
(Presidente).
Ausente
momentaneamente
o
conselheiro Demétrius Nichele Macei. Nome do relator:
VIVIANE VIDAL WAGNER
Numero da decisão: 9101-005.316 Numero do
processo:
11065.906052/2013-86
Turma:
Ia
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:
IaSEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data
da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC2021 Data da
publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021 Ementa:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
DOCUMENTOS
HÁBEIS
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF
retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidente sobre
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
11
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que
não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as
retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para
novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Acordam
os
membros
do
Colegiado,
por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial,
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno dos
autos ao Colegiado de origem, para análise dos
documentos anexados referentes à comprovação de
imposto de renda retido na fonte, (documento assinado
digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente (documento
assinado digitalmente) Andréa Duek Simantob - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella e Adriana Gomes Rego (Presidente).
Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB
Numero da decisão: 9101-005.329
úmero do processo: 10880.915284/2006-20
Turma: Ia TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS
Câmara: IaSEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Feb 24 00:00:00 UTC
2021
Ementa:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR RETENÇÕES NA
FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. O
sujeito passivo tem o direito de deduzir o imposto retido
pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas
e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
12
final do período de apuração, ainda que não disponha do
comprovante de retenção, desde que consiga provar, de
forma adequada, que efetivamente sofreu tais retenções.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Acordam
os
membros
do
Colegiado,
por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial,
e, no mérito, dar-lhe provimento com retorno dos autos ao
Colegiado de origem, (documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro (a) Amelia Wakako Morishita
Yamamoto. Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB
Número da decisão: 1402-004.150 Número do
processo: 13888.721472/2014-17
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Dec 06 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE
SA ÚDE POR VALOR PREESTABELECIDO. RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da
cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de
plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser
utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período. Decisão: Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13888.721487/2014-85, paradigma ao qual o presente
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
13
processo foi vinculado, (documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone -Presidente e Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério
Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo Visco, Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Nome do relator: PAULO
MATEUS CICCONE
No voto do Acórdão n° 9101-004.150, o limo.
Conselheiro Relator Paulo Mateus Ciccone, destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte
cujo atendimento depende única e exclusivamente de
conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte). Se a
fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o
beneficiário do pagamento não tem como obter esse
documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer em
função de várias situações), não se pode negar ao
beneficiário do pagamento o direito ao aproveitamento da
retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor
que recebe pagamento descontado do IR Fonte e que não
pode computar essa retenção na sua declaração de
rendimentos porque a fonte pagadora não emitiu o
correspondente informe de rendimentos e de retenção na
fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão
recorrido
esclarece
que
as
retenções
que
foram
reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a
partir do banco de dados da RFB (ou seja, das informações
extraídas das DIRF), e não dos informes de rendimentos
que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Considerando os julgados acima, entendo que
condicionar
a
homologação
da
compensação
ao
reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e
exclusiva de informes de rendimentos, não se debruçando
em relação aos documentos apresentados no processo, não
deve prosperar. Neste contexto, à luz dos documentos
juntados ao processo, verifico tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito
creditório alegado, eis que em cognição sumária os
documentos apresentados atendem as regras que orientam
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
14
minha decisão para a análise de retenções quando não
apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade
Local é porque as provas não foram analisados pela
autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame dos
documentos, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros
de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do
Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei n° 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei n° 1.598,
de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei n° 8.981, de 20
de novembro de 1995)
Os efeitos do acatamento da preliminar da
possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em
pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno
dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito
do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os
registros internos da RFB.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial
interposto da Contribuinte e dar-lhe provimento com retorno para análise
dos documentos juntados aos autos para verificar se hábeis para comprovar
a retenção.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Redistribuído o processo à 1a Turma da 2a Câmara desta Seção, os presentes autos foram a mim
distribuídos por sorteio.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
15

O conhecimento do Recurso Voluntário se deu por ocasião do julgamento,
materializado com o Acórdão no 3201-008.362 (fls. 225-229).
O objeto de análise do Recurso Voluntário, conforme determinado pela 3a Turma
da CSRF, se restringe à apreciação dos documentos juntados aos autos para verificar se hábeis
para comprovar a retenção na fonte.
A decisão proferida pela 3a Turma da CSRF é no sentido de que se aprofunde na
análise das provas apresentadas, de tal forma que se avalie se os documentos contábeis
apresentados são idôneos e suficientes para reconhecer o direito ao crédito pleiteado.
Reforça ainda que, com base em outros julgados desse Conselho, que não pode o
contribuinte ser prejudicado por uma conduta a ser praticada única e exclusivamente por outro
contribuinte, e ainda, que não se pode negar ao beneficiário do pagamento o direito ao
aproveitamento da retenção.
Nesse sentido, reproduzo Voto do Acórdão no 9101-004.150, do Conselheiro
Relator Paulo Mateus Ciccone, o qual destacou em suas palavras:
[...]
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte). Se a fonte
pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do pagamento
não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer em
função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar
com outros meios de prova.
Resume-me então o presente litígio a considerar se a documentação apresentada
pelo recorrente é suficiente para comprovar a retenção alegada e se os lançamentos contábeis
foram efetuados com base em documentação que demonstre a origem e os valores da operação,
eis que são documentos que, por exigência legal, devem estar de posse do recorrente para serem
apresentados a Autoridade Fiscal.
No decorrer do processo foram apresentados como provas os seguintes
documentos, com vistas a sanar a ausência do comprovante de retenção na fonte:
 Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON);
 Cópia parcial do Livro Razão;
 Planilha Excel, com datas, valores e nome das pessoas jurídicas que
efetuaram as retenções;
Cabe registrar que a DRJ cita em seu julgado que a unidade preparadora acessou a
DIRF, bem como faz referência à consulta ao inteiro teor do detalhamento do Despacho Decisório
Eletrônico, embora tais documentos não tenham sido trazidos aos autos.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.702 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902980/2017-41
16
Quanto a possibilidade de realização de diligências pela Receita Federal para
comprovação do alegado, trazida pelo contribuinte, cabe ressaltar que a diligência não se presta a
suprir a inércia, deficiência ou suposta impossibilidade probatória do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação
do crédito alegado.
É ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito, não
cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Entretanto, revisitando toda a documentação dos autos, infere-se que os
documentos probatórios apresentados pelo contribuinte indicam verossimilhança que, em tese,
poderiam trazer dados hábeis a sustentar o direito creditório pleiteado. Embora a Recorrente não
tenha conciliado a documentação e os valores de forma a demonstrar definitivamente seu direito,
isto tão somente não afasta a verossimilhança do crédito pleiteado.
Por tais razões, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade
de origem para análise dos demais documentos apresentados, que não o comprovante de
retenção na fonte da contribuição para o PIS, bem como outros documentos considerados
necessários à análise, obtidos nos sistemas da Receita Federal ou em novas diligências, para fins
de se comprovar ou não a suficiência do crédito pleiteado.
Após, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 418
DF CARF MF
Original